Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1.O falecimento da parte durante o curso da ação enseja a suspensão do processo com a finalidade de providenciar a sucessão e a regularização processual.
2. No caso concreto, a pessoa indicada no polo passivo da relação processual faleceu antes do ajuizamento da execução.
3. É impossível a ocorrência de simples redirecionamento, sendo necessário novo ajuizamento da execução contra o espólio ou os herdeiros do devedor. Precedente do STJ.
4.Deve ser julgado extinto o processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.